Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723079-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO ALVES PEREIRA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA: “ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR (CPF: 640.407.206-87); Nome: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR (veículos podem estar com esposa e filho do requerido). Endereço: 1) SHCES Quadra 703, Bloco B - Apartamento 406, Cruzeiro Novo, Brasília/DF - CEP: 70655-732; 2) Rua 18, Lote 25 (Polo de Modas) - Guará II, Brasília/DF - CEP: 71070- 518; 3) HUB-UnB - Hospital Universitário de Brasília, SGAN 605, Avenida L2 Norte, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70840-901; 4) CCSW 2 Lote 2 Bloco B, Apartamento 607, Residencial Stockholm, Setor Sudoeste, Brasília/DF - CEP: 70680-258; 5) CCSW 2 Lote 2 Bloco B, Apartamento 607, Residencial Stockholm, Setor Sudoeste, Brasília/DF - CEP: 70680- 258; 6) Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A15, EPIA dentro do complexo da NOVACAP – CEP: 71.215-000. Bens que são objeto da ação: 1) Marca C 180 Modelo MERCEDES BENZ Ano da Fabricação 2014 Ano do Modelo 2015 Chassi WDDWF4AW1FR028127 Placa PVE8610 Cor BRANCA; 2) Marca COMPASS Modelo JEEP - FIPE Ano da Fabricação 2018 Ano do Modelo 2019 Chassi 98867515WKKJ26026 Placa PBO4063 Cor BRANCA; 3) Marca RANGER Modelo FORD Ano da Fabricação 2018 Ano do Modelo 2019 Chassi 8AFAR23L3KJ134910 Placa PBO5028 Cor PRETA. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Venha pela parte autora o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 dias. Excluo o sigilo das peças, por ausência de fundamento legal. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. Apreendido o bem, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, caso haja estrita necessidade.” O Agravante sustenta que, em virtude do endereço incorreto declinado pelo Agravado, não foi notificado extrajudicialmente para constituição em mora, requisito essencial tanto para a propositura da demanda quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Salienta que o veículo alienado fiduciariamente foi apreendido e que o saldo devedor é representado por uma uma única parcela de R$2.616,45. Conclui que o processo deve ser extinto sem a resolução na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão da decisão agravada e imediata restituição do veículo. É o relatório. Decido. Conquanto o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, na esteira do que estatui o artigo 397 do Código Civil, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a constituição em mora do devedor fiduciante deve ser feita mediante “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Significa dizer que, em que pese tratar-se de mora ex re, a comprovação da mora do devedor fiduciante, por meio da efetiva entrega da notificação, representa documento essencial ao próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão. Em princípio essa exigência legal não foi satisfeita na espécie: o documento de ID 128878044 dos autos de origem demonstra que a notificação, apesar de encaminhada para o endereço do devedor fiduciante (IDs 128879700, 128879699 e 128879701 dos autos de origem), não chegou a ser entregue com a justificativa “mudou-se”. Frise-se que a lei não se contenta com a tentativa da notificação, exigindo a sua efetivação por intermédio da entrega da carta registrada no endereço constante do contrato ou no endereço atual do devedor fiduciante. Assim, o simples encaminhamento da notificação para o endereço do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que por terceiro, não possui idoneidade jurídica para comprovar a mora do devedor fiduciante. Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/05/2021)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. O risco de dano, a seu turno, provém da apreensão e consequente privação do veículo. ISTO POSTO, suspendo a r. decisão agravada, com a consequente restituição do veículo apreendido. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, com a requisição de informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator